Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. REAPRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DEDUZIDAS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa forma, as questões decididas no curso do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não podem ser novamente apreciadas no feito principal, devendo as partes aguardarem a decisão final do incidente, que será oportunamente colacionada aos autos.
2. Estando ausentes os requisitos exigidos para o julgamento parcial antecipado de mérito, quais sejam, a inexistência de controvérsia sobre o pedido ou parte deles ou as condições para julgamento antecipado do mérito, conforme preceitua o artigo 356, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não é cabível a determinação de partilha de bens, especialmente na via estreita do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.